Tribunal: TJBA
Processo: 8007139-34.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007139-34.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COSMO PATRIMONIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS INDEFERIDOS EM PRIMEIRO GRAU.

AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
I
NADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
MERO ABORRECIMENTO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
EM SEDE CONTRARRAZÕES
.
REJEITADA. AJUSTE NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA INCIDIR SOBRE O VALOR TOTAL DA CAUSA, REFORMANDO-SE A SENTENÇA PRIMEVA NESTE PONTO. ART. 85, §11, DO CPC. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007139-34.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
COSMO PATRIMONIAL LTDA e outros (3)
e como apelada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator